Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727502-95.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ALMIR ANJOS DE SOUSA JUNIOR, CAMILLA SILVA DE DEUS, AJ&amp;C INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 556011681), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora